Tribunal: TJBA
Processo: 8000807-14.2020.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000807-14.2020.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:
LUIZ AURELIO SOARES DE ANDRADE, MARCELO ALVES DOS SANTOS

APELADO: VALDEITA DE SOUZA BAIAO

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR QUALIFICAÇÃO. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU. VALIDADE INDEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. DIREITO SUBJETIVO. CONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Barra contra sentença que concedeu a segurança pleiteada por servidora pública municipal, professora da rede de ensino, reconhecendo-lhe o direito à progressão funcional com base na conclusão de curso de pós-graduação lato sensu em Alfabetização e Letramento, com o consequente pagamento de gratificação de 79,58% sobre o vencimento base, conforme art. 60, inciso II, da Lei Municipal nº 29/2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a servidora municipal faz jus à progressão funcional por qualificação profissional, mediante a conclusão de curso de pós-graduação lato sensu, independentemente de autorização prévia da Administração Municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constitucionalidade do art. 60 da Lei Municipal nº 29/2010 já foi reconhecida pelo Tribunal de Justiça da Bahia, em sede de Arguição de Inconstitucionalidade nº 8020016-57.2019.8.05.0000, afastando a preliminar suscitada pelo Município.

4. A impetrante comprovou a conclusão do curso de especialização em área correlata à sua função, preenchendo os requisitos objetivos estabelecidos na norma municipal para a mudança de nível funcional.

5. A exigência de autorização prévia da Administração não possui respaldo legal expresso, contrariando a finalidade do plano de cargos e a interpretação teleológica da norma, que visa incentivar a qualificação dos profissionais do magistério.

6. Alegações genéricas de impacto orçamentário e violação à Lei de Responsabilidade Fiscal não afastam direito subjetivo previsto em lei vigente, sobretudo na ausência de prova concreta da inviabilidade financeira.

7. A progressão funcional por qualificação é direito subjetivo da servidora, desde que preenchidos os requisitos legais, não se tratando de mera discricionariedade administrativa.

8. Os efeitos patrimoniais da segurança concedida devem observar a limitação prevista no art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009, e na Súmula 271 do STF, incidindo apenas a partir da data da impetração do Mandado de Segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
nº 8000807-14.2020.8.05.0018
, em que figura como apelante,
MUNICÍPIO DE BARRA
, e como apelada,
VALDEITA DE SOUZA BAIAO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)